Tribunal: CARF
Processo: 13819.723365/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723365/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.122 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
LUIZ ANTONIO ANDRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação através de
documentação pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723365/2012-85
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723365/2012-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/São Bernardo
do Campo/SP, Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 10.435,14, atualizado até 28/12/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no montante de R$ 21.600,00, a saber:
Joaquim Marcelino da Silva Filho (R$ 21.600,00), recibos apresentados não
atendem ao inciso III, §1o, do art. 80 do RIR/1999 e não identificam o nome do
paciente.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
Está anexando comprovantes contendo todos os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
Em Acórdão dispensado de ementa prolatado pela 4a Turma da DRJ/JFA, de n.
09-50.688, a impugnação do interessado foi considerada totalmente improcedente.
Ciente do acórdão da DRJ em 31/03/2014 (e-fls. 36), o(a) contribuinte, em
08/04/2014 (e-fls. 38), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a contenda de Notificação de Lançamento lavrada pela constatação de
Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 21.600,00, uma vez que, segundo a
Auditoria, os recibos apresentados não atendem ao inciso III, §1o, do art. 80 do RIR/1999 e não
identificam o nome do paciente.
Destaquem-se, a seguir, trechos de suma importância para a apreciação da lide por
esta Segunda Instância, extraídos do Voto proferido pela DRJ e grifados no original:
Voto.
...
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723365/2012-85

Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art. 80 do
RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;
[negritei]
Essa mesma legislação consta da IN/SRF no 15, de 2001, arts. 43 a 48.
O já citado RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
...
A teor do art. 80, do RIR/1999, podem ser deduzidos os gastos efetuados com
profissionais liberais da área de saúde e com entidades prestadores dos serviços de
saúde, sendo imprescindível que, se exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses
gastos com documentação hábil e idônea que traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado; 2) da data do pagamento; 3)
do tipo de serviço realizado; 4) do beneficiário do serviço prestado, caso este não seja o
responsável pelo pagamento; e 5) do emitente: nome, endereço, CNPJ ou CPF, registro
de habilitação no Conselho Regional de classe no caso de profissional autônomo
(pessoa física), e respectiva assinatura.
...
Quanto à falta de especificação do nome do paciente, cabe adotar a orientação da RFB
mediante a Solução de Consulta Interna da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit –
no 23, de 2013, publicada no DOU de 10/2/2014, assim ementada:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades. [destaquei]
Nesse aspecto, portanto, prejudicada está uma das irregularidades apontadas no trabalho
fiscal.
No que diz respeito à outra falha mencionada pela autoridade fiscal, no caso, a ausência
dos requisitos do art. 80, §1o, III, do RIR/1999, os Recibos de fls. 10/13 fornecidos pelo
profissional continuam com esta irregularidade, pois não informam o seu endereço...
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723365/2012-85

Mantém-se, pois, a glosa no total de R$ 21.600,00, a teor do disposto no art. 80, §1o, III,
do RIR/1999.
...
Portanto, ultrapassada está, pelo posicionamento da DRJ, a tese da Autoridade
Notificante da glosa das Despesas Médicas pretendidas pela falta de indicação daquele que
recebeu o tratamento médico, tendo em vista uma possível ofensa ao princípio do reformatio in
pejus. Realmente, nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Já quanto ao conjunto probatório constituído pelos recibos apresentados em sede
impugnatória (e-fls. 10 a 14), acompanhados da Declaração do Cirurgião Dentista Joaquim
Marcelino da Silva Filho de 03/01/2013 (e-fls. 26 e 42) estão, no entender deste Conselheiro,
cumpridas todas as formalidades legais necessárias para seu reconhecimento como
comprovantes hábeis para afastar a glosa (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão a quo proferida, com afastamento total
da glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$21.600,00
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 50
DF CARF MF
Original